Tribunal: TJMT
Processo: 1026389-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026389-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.381.083/0001-67 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATRASO NÃO OCORRIDO POR CULPA DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do
stay period
, consoante as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, prorrogou o prazo de blindagem da empresa até o dia 16.03.2021, mantendo a suspensão de todas as execuções e ações contra os devedores, com a consequente manutenção dos bens gravados com alienação fiduciária na posse da recuperanda.

Para tanto, afirma o agravante que a prorrogação do prazo de blindagem dos bens e de suspensão das ações e execuções da empresa recuperanda é vedado pela própria lei de regência.

Alega que o artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, estabelece que o prazo de suspensão não excederá em nenhuma hipótese os 180 dias corridos após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Aduz que a referida decisão lhe causa grande prejuízo, no instante em que o impossibilita de reaver seus créditos, além de manter os bens gravados com alienação fiduciária na posse da agravada, sem qualquer comprovação da essencialidade dos bens em questão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id no 75851973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em exame, o agravante procura reformar a decisão que, nos autos da Recuperação Judicial manejada pela agravada, deferiu a prorrogação do prazo de blindagem, o que, no caso, violaria a regra disposta no 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

A norma em questão dispõe o seguinte:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4
o

Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Com efeito, infere-se que o texto da lei de regência é claro ao dispor que a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação.

Entretanto, levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do
stay period
, consoante as peculiaridades do caso concreto.

Ao ver de muitos tribunais, a rigidez do artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, contraria princípios que norteiam a própria Recuperação Judicial, no caso, o intuito de viabilizar a superação da crise vivida pela empresa recuperanda.

Sendo assim, quando evidenciado, no caso específico, a necessidade de prorrogação do prazo de blindagem, não há que se falar, a princípio, na inadequação da decisão de base.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – “STAY PERIOD” – SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 6o C/C ART. 52, II, DA LEI No 11.101/2005 – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – APLICABILIDADE DO CPC SOMENTE EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM SE NECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O prazo do período de blindagem, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, é considerado de ordem material, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, dessa forma, deve ser contado ininterruptamente. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

Por consequência, os bens alienados fiduciariamente, os quais são de propriedade da instituição financeira agravante, devem permanecer na posse da empresa recuperanda, mormente porque toda discussão acerca da essencialidade dos bens foi objeto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, estando, portanto, tal questão, devidamente superada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021